Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS NO IMÓVEL. DEFEITOS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando qualquer dessas hipóteses, impondo-se a desconsideração do documento apresentado, em face da preclusão.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
4. Se as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo pericial, demonstram que os danos no imóvel da recorrente se deram por causa de defeitos estruturais do edifício, e não por culpa dos recorridos, não há como acolher o pleito inicial, não havendo que se falar em condenação por danos materiais e morais.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelo não provido.